Tribunal: TJSP
Processo: 2288005-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e corrupção de menores (artigos 157, § 2o, II e V, do Código Penal c.c. 244-B do ECA c.c. 69 do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer analisado – Pleito de alteração das penas – Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede de habeas corpus – Via eleita inadequada – Inexistência de demonstração de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e corrupção de menores (artigos 157, § 2o, II e V, do Código Penal c.c. 244-B do ECA c.c. 69 do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer analisado – Pleito de alteração das penas – Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede de habeas corpus – Via eleita inadequada – Inexistência de demonstração de ilegalidade manifesta – Pedido de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante todo o processo. Decisão denegatória suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.